Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas. Substituição da pena privativa de liberdade. Suspensão condicional da pena. Requisitos. Dano moral.
1 – As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, corroboradas pelo depoimento do policial condutor do flagrante e pelo laudo de exame de corpo de delito que atestou as lesões, são provas suficientes do crime de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino.
2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas.
3 - Substitui-se a pena privativa de liberdade por privativa de direitos se o crime – posse irregular de arma de fogo de uso permitido - não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa nem no contexto da violência contra a mulher e estão presentes os demais requisitos legais.
4 - Se a pena não é superior a dois anos, o réu é primário, as circunstâncias judiciais são favoráveis e não é indicada a substituição da pena privativa de liberdade, é de se conceder a suspensão condicional da pena do crime de lesão corporal por dois anos.
5 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
7 – Apelação provida em parte.